Tribunal: TJSP
Processo: 2065937-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de ato jurídico c/c repetição de indébito – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Inconformismo – Pessoa Jurídica - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Necessidade de comprovação de que a pessoa jurídica não tem condições de arcar com as custas do processo – Súmula 481 do STJ - Presunção de miserabilidade que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de ato jurídico c/c repetição de indébito – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Inconformismo – Pessoa Jurídica - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Necessidade de comprovação de que a pessoa jurídica não tem condições de arcar com as custas do processo – Súmula 481 do STJ - Presunção de miserabilidade que não se aplica à pessoa jurídica, a qual deve comprovar cabalmente sua incapacidade financeira - Inteligência do art. 99, §3o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.